Tribunal: TJMT
Processo: 0022945-26.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de ação cautelar a fim de, evitar a inscrição do nome da recorrente na dívida ativa do Estado de Mato Grosso NAI no 384225001700057200917, vindo os autos para julgamento de Recurso em razão de sentença de improcedência.
Ocorre que, o processo principal 0031056-96.2010.8.11.004,1 ainda encontra-se aguardando julgamento. Portanto, necessário se faz a suspensão do presente processo e retirada de pauta, devendo aguardar o julgamento dos autos principais.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator